Tribunal: TJDFT
Processo: 0704100-09.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704100-09.2019.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A RECORRIDO: RAIMUNDA GERONIMO CARNEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. RESTITUIÇÃO VALORES. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER LEGAL DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. I – A pretensão de declaração de nulidade do contrato não está subordinada a prazo prescricional ou decadencial. Nulidade não se convalida com o tempo, art. 169, CC. II – O Banco-réu não cumpriu com o dever legal de informação ao consumidor em relação ao contrato de cartão de crédito consignado, pois não foram explicitadas as condições de pagamento, tais como taxa de juros e prazo, por isso o desconto no benefício previdenciário do valor mínimo da fatura, e não de uma prestação mensal característica do empréstimo consignado, evidencia a onerosidade excessiva e a violação ao princípio da boa-fé objetiva. III – Há dano moral quando é frustrada a legítima expectativa da consumidora que acreditou estar contratando empréstimo consignado e teve sua renda comprometida por um longo período, devido a contrato de cartão de crédito eivado de nulidades. O consumidor sofre abalo psíquico, angústia, transtorno, sensação de impotência que exorbitaram o mero aborrecimento. IV – A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado na r. sentença. V – Apelação do Banco-réu desprovida. O recorrente aponta violação ao artigo 1o, §1o, da Lei 10.820/03, sustentando a validade do contrato de cartão de crédito consignado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 1o, §1o, da Lei 10.820/03, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Da análise dos autos, verifica-se que em 14/04/08 a apelada-autora fez solicitação de saque via cartão de crédito (id. 11642875), que foi concedido pelo Banco-apelante, no valor de R$ 981,00 e foi creditado na conta- corrente da apelada-autora por meio de TED (id. 11642876, pág. 1). No entanto, o documento emitido pelo Banco-apelante para a concessão do saque não prevê taxa de juros nem prazo para pagamento, mas a partir de maio de 2008 passou a constar o débito em seu benefício previdenciário sob a rubrica “Reserva de margem consignável - RMC”, no valor mensal de R$ 41,50 (id. 11642862). A apelada-autora afirma que acreditava ter contratado empréstimo consignado e que os valores debitados seriam referentes às parcelas do empréstimo. Desse modo depreende-se que, por ausência de informações adequadas, o contrato gerou dúvida na consumidora quanto à celebração de um empréstimo consignado em folha de pagamento, cujas parcelas seriam quitadas mensalmente, pois, na verdade, somente o valor mínimo da fatura do cartão de crédito está sendo debitado do seu benefício previdenciário. Nesse contexto, constata-se que o Banco-apelante não cumpriu com o dever legal de informação ao consumidor, pois não foram explicitadas a natureza do contrato, as condições de pagamento nem os encargos incidentes sobre o montante creditado na conta-corrente da apelada-autora, o que evidencia a onerosidade excessiva e a violação ao princípio da boa-fé objetiva (ID 13188033). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023